Tribunal: STF
Processo: HC 210811
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.12.2021, por Ewerton Pereira Quini, advogado, em benefício de Rafael Ferreira Campanari, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.12.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 712.972.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27.1.2021, por ter sido surpreendido por policiais militares na posse de quinhentos e sessenta e três pinos de crack (44,39 gramas), arma de fogo e munições.



    Em 28.1.2021, o juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Em 13.10.2021, sobreveio sentença condenando o paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos dias-multa, pela prática do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e de um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.



    5. Em 6.12.2021, o Desembargador Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva julgou prejudicado o habeas corpus defensivo, em razão da superveniência da sentença condenatória.



    6. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 712.972 no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.12.2021, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração.



    7. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que teria tentado “por todas as formas obter informações” sobre o ato coator, “especialmente o seu teor e os seus fundamentos, mas o sítio informatizado do STJ apenas indicava – como ainda indica – a existência de uma decisão de indeferimento liminar deste habeas corpus e mais nada; em todas as janelas possíveis do site do STJ, inclusive logado com certificado digital e senha de acesso o impetrante não teve acesso a esta decisão – se existente realmente”.



    Sustenta que, “além da irresignação estabelecida pela decisão, em tese existente, de ter sido negado liminarmente o habeas corpus apresentado no STJ em favor do paciente, a falta de informações a respeito de tal decisão carrega constrangimento ilegal que também se estabeleceu nestas condições, impondo-se desta forma, a possibilidade de ser colocado em liberdade o paciente pelos prejuízos que estão sendo causados em desfavor do mesmo, cujos fundamentos a seguir serão expostos”.



    Argumenta que, “ainda que tenha havido a prolação da sentença nos autos de origem no decorrer do processamento do habeas corpus junto ao TJSP, (…) havia a necessidade do TJSP de rever se os motivos ensejadores para a decisão de permanência do encarceramento do paciente e para a manutenção do decreto prisional ainda existiam, pois a questão da existência ou inexistência de uma sentença condenatória ou absolutória era um fato que arraigava os fundamentos da ordem liberatória, mas não o seu principal”.



    Defende que, “atualmente, não persistem os pressupostos e mesmo os requisitos autorizadores da continuidade da custódia prisional, seja a de ordem cautelar ou a processual, estando o paciente também alcançado pelos ensinamentos do parágrafo único do artigo 310 do Código de Processo Penal, que indica que quando não estiverem mais presentes quaisquer das hipóteses de enlace da prisão preventiva, o que está preso deve ser colocado em liberdade, ainda que provisoriamente, daí encontrando-se o condicionamento para a concessão da liberdade em favor do paciente, ainda que em caráter de provisoriedade, legalmente constituído desde antes em seu favor”.



    Anota que “o paciente Rafael guarda em seu favor a primariedade, pois nunca foi processado, condenado ou sequer tem registros de passagens policiais; possui residência fixa e trabalho que lhe sustentam as despesas”.



    Observa que “o paciente Rafael permaneceu e ainda permanece custodiado onde teve que aguardar o encerramento das atividades processuais à disposição da Justiça por mais de 300 dias, tendo naquela oportunidade ultrapassado o prazo global do encerramento da atividade processual, como bem menciona a legislação de regência, a melhor ou pior Doutrina e a jurisprudência de todos os Tribunais pátrios, que era de 81 dias antes da reforma do CPP”.



    Enfatiza não ter havido “o revisionamento trimestral dos motivos ensejadores da custódia preventiva ou provisória” (sic).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por tal, o requerimento vai no sentido da concessão do presente pedido de revogação da prisão preventiva aqui pleiteada em favor do paciente Rafael Fereira Campanari, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, ser seu o direito aqui pleiteado, nos termos de toda a fundamentação acima. 



    Assim, apela-se para o espírito sensato e justo de Vossas Excelências, haja vista a situação francamente favorável ao paciente RAFAEL FERREIRA CAMPANARI nos autos do processo n. 1500053-39.2021.8.26.0593, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Marília – Estado de São Paulo, e da ordem de habeas corpus n. 2230771-11.2021.8.26.0000, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e na ordem de habeas corpus n. 712.972-SP (2021/0399454-5), da 6ª Turma de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que lhe seja CONCEDIDA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIA COM A REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA desfavoravelmente contra si imposta, com amparo especial na FALTA OU NA DESCONTINUIDADE DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PRISIONAL TENDO EM VISTA AS CONDIÇÕES PESSOAIS E PROCESSUAIS DO PACIENTE, OS FATOS E OS FUNDAMENTOS AQUI ELENCADOS E COMPROVADOS e, consequentemente, LHE SEJA EXPEDIDO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o mesmo aguarde liberto o desfecho de sua sorte, evitando-se-lhe os malefícios do cárcere, mal necessário apenas destinado aos irrecuperáveis, o que não é necessariamente o caso em testilha, comprometendo-se o paciente Rafael Ferreira Campanari a comparecer a todos os ulteriores termos da ação penal originária”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Neste habeas corpus, impugna-se decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.12.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 712.972.



    Na presente impetração, repete-se a pretensão apresentada no Habeas Corpus n. 210.810, de minha relatoria, autuado e distribuído antes deste processo.



    9. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova impetração, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021)



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 144.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; HC n. 134.651, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 126.835-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; e RHC n. 118.992-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora